Tribunal: TJMT
Processo: 1018731-04.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018731-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENCIA VILLALBA - CPF: 273.039.001-44 (RECORRENTE), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita
.

Por ser o
consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato
, decide-se em desfavor da parte
reclamada
, concluindo-se que houve
cobrança sem amparo contratual
.

2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018731-04.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
CLEMENCIA VILLALBA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEMENCIA VILLALBA
ajuizou reclamação em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Noticiou que: a) estão sendo realizadas cobranças na conta bancária mantida na instituição financeira reclamada, para pagamento do serviço denominado DEBAUTOR PAULISTA SERV; b) não contratou o referido serviço; c) as cobranças lhe causaram prejuízos materiais e morais. Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

documento
que
comprove
a
legitimidade
das
cobranças

contestadas

nos
autos; b)
deve
ser
restituída
a
quantia

cobrada

indevidamente
,
na
forma simples; c)
não

há
se
falar

em

dano
moral
indenizável
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar
a
nulidade
das
cobranças

contestadas

nos
autos e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
, no valor de R$ 1.617,38.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
cobrança
é
legítima
e se
refere
a
serviço

contratado
pela
parte

reclamante
; b)
os

extratos

bancários

apresentados
com a
petição

inicial

comprovam
a
cobrança

apenas
no valor de R$ 142,71; c) a
correção

monetária
e
os

juros

devem

incidir

somente
a
partir
da data da
decisão
que
fixou

a

indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 255997202/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Os

contratos

devem

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

são

concebidos

como
o
resultado
da
convergência
das
vontades
livres dos
pactuantes
.

A

liberdade

contratual
, no
entanto
,
deve

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nesse
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Desse modo,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral. A
cobrança

sem

embasamento

contratual
, no
caso
,
prova
do
refinanciamento
,
enseja

conduta

ilícita
. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresentou
o
contrato

celebrado
com a
parte

reclamante
, de
maneira
que
não
é
possível

verificar
se a
cobrança
do
serviço

denominado
DEBAUTOR PAULISTA SERV
possui

respaldo

contratual
.

Nos
termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII do CDC, o
consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante
disso
e,
considerando
que a
parte

reclamada

possui

plenas

condições
de
comprovar
o
teor
do
contrato

pactuado
,
tenho

como

verossímeis
as
alegações
da
parte

reclamante
.

Além
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor
do
contrato

firmado
pois,
na

prática
, é
notório
que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecida
.

Pela
ausência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem
amparo
contratual
,
em

desrespeito
à
autonomia
da
vontade
.

Portanto
, a
cobrança
é
indevida
e
configura

conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

das
cobranças

indevidas

em

sua

conta

bancária
, no valor de
R$ 1.617,38
.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
encontra
-se

devidamente

comprovado

apenas
no valor de
R$ 142,71
por

meio
dos
documentos

apresentados
no
ID 255996948/PJe2 (
extratos

bancários
)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
e
correção

monetária

do
dano
material.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos materiais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Conforme a
pacífica

jurisprudência
do STJ,
na

indenização

por

danos

materiais

decorrente
de
ato

ilícito

de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
devidos

têm

fluência
a
partir
da
citação
.
Precedentes
. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 2. No
presente

caso
,
a

indenização

por

danos

materiais
é
decorrente
de
responsabilidade

contratual
,
contando
-se
os

juros
de mora a
partir
da
citação
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno

conhecido

em

parte
e
não

provido
. (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA,
Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJe

28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
responsabilidade

contratual
, é a
citação
.
Precedentes
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Em
sentido

contrário
,
decorrendo
o
dano
material de
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
,
nos

termos
do que
determina
o art. 398 do CC/2002,
assim

como
a
Súmula

nº
54 do STJ.

Em relação ao termo inicial da correção monetária do dano material, consoante estabelecido pela Súmula 43 do STJ:
Incide correção monetária sobre
dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.

Portanto
,
tratando
-se a
hipótese
de
ilícito
de
natureza

contratual
, o
termo

a quo
dos
juros
de mora se
dá
a
partir
da
citação
,
sendo
a
correção

monetária
a
partir
do
desconto

indevido
(
efetivo

prejuízo
),
conforme

constou

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

materiais
para a
quantia
de R$ 142,71 (cento e
quarenta
e
dois
reais e
setenta
e um centavos),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025